Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento do feito ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0737970-84.2024.8.07.0000 e ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo judicial que fundamenta a execução. A parte agravante sustenta a ausência de prejudicialidade externa, o indeferimento de efeito suspensivo na rescisória e no agravo, bem como a inexistência de prejuízo ao erário, requerendo o regular prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do cumprimento de sentença com base em ação rescisória pendente, cujo pedido de tutela de urgência foi indeferido; e (ii) estabelecer se a pendência de julgamento de agravo de instrumento, sem efeito suspensivo concedido, justifica a paralisação da execução individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de tutela provisória deferida, não suspende, por si só, o cumprimento da sentença rescindenda, conforme o art. 969 do CPC e jurisprudência consolidada do TJDFT.
4. Na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferido o pedido de tutela de urgência, reconhecendo a ausência dos requisitos legais, o que afasta a necessidade de suspensão das execuções individuais.
5. O Agravo de Instrumento no 0737970-84.2024.8.07.0000, interposto pelo ente público, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, nos termos do art. 995 do CPC, razão pela qual não há óbice ao regular prosseguimento da execução.
6. O juízo de origem, ao determinar a suspensão do feito e condicionar o levantamento de valores à decisão futura em outras ações, atuou em desconformidade com a autoridade das decisões colegiadas e monocráticas proferidas por este Tribunal, violando o princípio do juiz natural e o art. 988, II, do CPC.
7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a inexistência de decisão judicial com efeito suspensivo impede a paralisação do cumprimento definitivo da sentença, mesmo que exista ação rescisória em trâmite.
Inexiste condenação anterior em honorários sucumbenciais que permita a majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 313, V, "a", 995, parágrafo único; 1.019, I; 988, II; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.01.2018.

(m)